Tribunal: TJMT
Processo: 0033072-05.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033072-05.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILMA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.833.431-26 (VÍTIMA), JORGE PAULO PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE, AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE – LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA – JULGADO DO TJRS - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DOS MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO PROVIDO.

“
Inexistente prova inequívoca de que o acusado tenha sido o responsável pela morte dos cães, pois não ficou esclarecida a origem do material ingerido, tampouco se se tratava de veneno. Não houve exame nos cães ou nos restos de comida que ingeriram antes de morrer, inviabilizando a realização da prova material do delito. [...] Portanto, inexistindo provas suficientes da materialidade e da autoria, a dúvida deve ser solvida em favor do acusado, em atenção ao princípio in dubio pro reo. APELO PROVIDO.”
(TJRS, Recurso Criminal nº 71004432993).

“Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0033072-05.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JORGE PAULO PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JORGE PAULO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0033072-05.2019.8.11.0042), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas, maus-tratos a animal doméstico com resultado morte, ameaça e perturbação da tranquilidade a 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, art. 32, § 2º, da Lei nº 9.605/1998, art. 147 do CP e art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 - (ID 130479228 – fls. 46/67).

O apelante sustenta que “
não se produziram provas suficientes para embasar o édito condenatório em desfavor do Apelante no que tange ao delito de maus tratos de animais
”.

Pede o provimento para que seja absolvido dos maus-tratos a animal doméstico com resultado morte.

Prequestiona os arts. 129, 147 e 150, todos do CP e arts. 158 e 564, III, “b”, ambos do CPP (ID 130479233).

A 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 132360682).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
o delito de maus tratos aos animais, com resultado morte, foi praticado pelo recorrente, como forma de cumprimento de uma ameaça anterior feita à vítima, com objetivo de deixá-la ainda mais intimidada, motivado pelo inconformismo do término da relação
”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 135025184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

"1º Fato:

Consta dos autos que, entre os meses de março a agosto de 2019, através de ligação e envio de mensagem de telefone, bem como na residência particular situada à Rua Dezesseis, nº 12, Qd: 19, Bairro: Dom Bosco, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JORGE PAULO PEREIRA, por motivo reprovável e por acinte, perturbou a tranquilidade da vítima Ilma Pereira de Almeida, sua ex-namorada.

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias do fato anterior, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JORGE PAULO PEREIRA descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas nos autos PJE nº: 1030423-53.2019.8.11.0041, em favor da vítima Ilma Pereira de Almeida, sua ex-namorada, por meio de aproximação dela e de seus familiares.

3º Fato:

Consta, ainda, que no decorrer do mês de agosto de 2019, através de mensagens de celular, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JORGE PAULO PEREIRA ameaçou a vítima Ilma Pereira de Almeida, sua ex-namorada, por meio de palavras e causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.

4º fato:

Por fim, no dia 13.08.2019, por volta das 01:39 horas, na residência particular localizada a Rua Dezesseis, nº 12, Qd: 19, Bairro: Dom Bosco, nesta urbe, o denunciado JORGE PAULO PEREIRA praticou ato de maus-tratos a animais domésticos pertencentes a vítima Ilma Pereira de Almeida, sua ex-namorada. [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, JORGE PAULO PEREIRA como incurso no artigo 65, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (lº fato); artigo24-A da Lei nº 11.340/06 (2º fato); artigo l47, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CP (3º fato); e artigo 32, § 2°, da lei 9.605/98 (4º fato), na forma do artigo 69 (concurso material), do Código Penal [...].
”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 74961457)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“O acusado responde perante este Juízo pelos delitos de perturbação da tranquilidade, de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e maus tratos a animais domésticos, praticados, em tese, contra a vítima ILMA PEREIRA DE ALMEIDA, sua ex-namorada. [...]

Após minuciosa análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela procedência da ação penal com a condenação em relação aos delitos tipificados nos artigos 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (perturbação da tranquilidade), art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), art. 147 (ameaça), c/c artigo 71, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e art. 32, §2º da Lei nº 9.605/98 (maus tratos aos animais domésticos, com resultado morte).

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DA PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.88/41 [...]

Portanto, ficou claro, através do depoimento da vítima e da testemunha, que o acusado agiu com dolo, ou seja, houve a intenção de perturbar a vítima, inclusive agindo de forma ofensiva e condenável. O réu perturbou por acinte a tranquilidade de sua ex-namorada, ao fazer ligações, enviar mensagens ameaçadoras para a vítima, bem como para os filhos dela, por diversas vezes, com o intuito de desestabilizar o estado emocional da vítima, bem como procedeu com inúmeras ligações para a vítima, a fim de intimidá-la, motivo pelo qual a denúncia deve ser julgada procedente. [...]

Diante do exposto, no que tange à contravenção em epígrafe, importante destacar que as provas acostadas aos autos demonstram a intenção específica do acusado em perturbar a tranquilidade da ofendida, sobretudo porque o acusado não se conformava com o término do relacionamento.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART. 24-A DA LEI Nº 11.346/06 [...]

Por sua vez, a autoria delitiva também se apresenta inconteste e suficientemente consubstanciada nas declarações da vítima na fase inquisitorial (fls. 15/17), e posteriormente ratificadas em juízo, demonstrando o descaso do réu com a determinação judicial de manter-se afastado da vítima e de seus familiares.

Ocorre que as declarações da vítima perante este juízo se mostram coesas, uniformes e compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de descumprimento das medidas protetivas pelo acusado, ex-namorado da vítima, demonstrando a autoria e materialidade delitiva deixando, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório pelo crime previsto no art. 24-A do Lei 11.340/2006.

Por fim, a autoria delitiva se apresenta inconteste tendo em vista que o próprio acusado confessou em juízo, que mesmo ciente das medidas protetivas que tinham contra ele, entrou em contato com a vítima e com seus filhos, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório pelo crime previsto no art. 24-A do Lei 11.340/2006.

DO CRIME DE AMEAÇA [...]

Dessa forma, restou demonstrada a autoria e materialidade da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, tendo em vista que a vítima afirmou na delegacia e ratificou em juízo que o acusado não se conformava com o término do relacionamento e que sempre a procurava e lhe ameaçava de morte afirmando que se a vítima não reatasse o relacionamento com o acusado, ele iria lhe matar, prometendo ainda, que sequestraria e depois mataria os filhos da vítima, deixando-a com muito medo.

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal relataram de forma coesa que o acusado ameaçou a vítima e seus filhos de morte, sendo demonstrado ainda o temor sentido por ela. [...]

DO CRIME DE MAUS TRATOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, SEGUIDO DE MORTE.

[...] No caso em apreço, apesar do acusado negar a prática deste crime, é possível constatar por meio das declarações da vítima e da testemunha que, de fato, o acusado ameaçou envenenar os cachorros da vítima para, então, conseguir entrar em sua residência para matar a vítima.

Como se vê, mais uma vez, o acusado procurou atingir quem estava próximo dela, já que não se conformava com o término e, uma forma de atingi-la, foi o envenenamento dos seus animais de estimação que, não suportaram tal ataque cruel e vieram a óbito.

Nesse ponto, a autoria e materialidade ficaram comprovadas, destacando-se pelo teor do prints da mensagem do celular da vítima, acostado à fl. 34, onde o acusado disse “tudo que eu te falei até matar teus cachorros”, bem como das fotos dos animais mortos à fl. 33.

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seus relatos durante a fase inquisitorial, acrescido dos prints das mensagens de seu celular, pois em ambas as fases da persecução penal relataram de forma coesa que o acusado ameaçou que mataria envenenaria e mataria os animais de estimação da vítima que, por fim, tiveram suas vidas ceifadas cruelmente.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JORGE PAULO PEREIRA [...] nas sanções do artigos 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (perturbação da tranquilidade), art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), art. 147 (ameaça), c/c artigo 71, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e art. 32, §2º da Lei nº 9.605/98 (maus tratos aos animais doméstico, com resultado morte).”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – ID 130479228 – fls. 46/67)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Ilma Pereira de Almeida, vítima (ID 74961458; ID 74961460), Gislaine Almeida da Silva, filha da vítima (ID 74961463 – fls. 3/4), Gilberto Almeida da Silva, filho da vítima (ID 74961463 – fls. 5/6) e o apelante (ID 74961461 – fls. 6/8).

Em Juízo, colheram-se as declarações Ilma Pereira de Almeida, vítima (ID 130479230), Gislaine Almeida da Silva, filha da vítima (ID 130479230) e o interrogatório do apelante (ID 130479230).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Ilma Pereira de Almeida [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que o apelante não aceitou o término do relacionamento deles; o apelante enviou mensagens pelo celular, ameaçando ela e seus filhos de morte caso não reatasse o namoro, bem como escreveu que iria “
matar teus cachorros
”, razão pela qual foram concedidas medidas protetivas em seu favor; o apelante descumpriu as medidas protetivas após enviar novas mensagens, desta vez ameaçando matar a vítima e depois cometer suicídio; no dia 13.8.2019, o apelante matou seus 6 (seis) cachorros, depois de colocar veneno na carne e fornecer para os animais; viu os cachorros agonizando e alguns pedaços de carne no chão; o apelante enviou para a vítima uma foto do carro da filha dela, afirmando que saberia onde encontrá-la; o que a deixou com muito medo porque uma das ameaças que proferidas pelo apelante era de matar seus filhos (ID 74961458; ID 74961460; ID 130479230);

- Gislaine Almeida da Silva [filha da vítima], tanto na fase policial quanto judicial, narrou que o apelante enviou mensagem para sua mãe [vítima] no sentido de que iria entrar em sua casa e dar veneno para os cachorros para eles morrerem (ID 130479230);

- o apelante, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio (ID 74961461 – fls. 6/8). Em juízo, relatou que descumpriu as medidas protetivas e mandou mensagens das quais se arrepende; nunca ameaçou a vítima de morte; negou ter envenenado os cachorros da vítima (ID 130479230).

Dito isso, vejamos.

A vítima atribuiu a autoria delitiva [dos maus-tratos a animal doméstico com resultado morte] ao apelante porque ele ameaçou, por mensagens de celular, que mataria seus cachorros, que negou ter alimentado com carne envenenada os animais de estimação da vítima.

Na residência da vítima não havia muros ou “
proteção que impedisse a entrada de terceiros
”, razão pela qual seus animais de estimação “
estavam com grande exposição, fato que pode ter facilitado a ação do suspeito
”, consoante se extrai do relatório preliminar de investigação subscrito pela investigadora de Polícia Maristela de Figueiredo (ID 74961460).

Registre-se que não foi realizado laudo pericial para constatar a causa da morte dos animais domésticos, ao menos para comprovar o envenenamento.

O contexto fático probatório enseja dúvida quanto à autoria.

Em situação semelhante, decidiu o e. TJRS:

“Inexistente prova inequívoca de que o acusado tenha sido o responsável pela morte dos cães, pois não ficou esclarecida a origem do material ingerido, tampouco se se tratava de veneno. Não houve exame nos cães ou nos restos de comida que ingeriram antes de morrer, inviabilizando a realização da prova material do delito. [...] Portanto, inexistindo provas suficientes da materialidade e da autoria, a dúvida deve ser solvida em favor do acusado, em atenção ao princípio in dubio pro reo. APELO PROVIDO.”
(Recurso Criminal nº 71004432993, Relator: Dra. Madgeli Frantz Machado – 21.10.2013)
;

Logo, impõe-se absolver o apelante dos maus-tratos a animal doméstico com resultado morte.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
JORGE PAULO PEREIRA

dos maus-tratos a animal doméstico com resultado morte, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantidas as condenações por descumprimento de medidas protetivas, ameaça e perturbação da tranquilidade, em concurso material, a 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022